Tribunal: TJDFT
Processo: 0815241-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ITBI. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença, reconhecendo a exigibilidade da alíquota de ITBI impugnada e afastando a condenação do ente federado ao pagamento de indenização de título de danos morais.

2. A embargante aduz que o julgado omitiu-se quanto aos fundamentos jurídicos e provas constantes dos autos, bem como no que se refere à competência da Vara de Registros públicos para o julgamento da demanda. Defende, ainda, que o julgado padece de contradição ao invocar o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) e desconsiderar a legislação distrital. Sustenta, por fim, a necessidade de que as questões apontadas sejam prequestionadas.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado, por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial, ao se concluir, com suporte na Lei Distrital 7.036/21, na Lei de Registros Públicos e no Código Tributário Nacional, que não há ilegalidade administrativa a ser reparada. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se manifeste sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento.

6. Do mesmo modo, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, apta a desafiar embargos declaratórios.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos declinados no acórdão embargado, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.